Tribunal: CARF
Processo: 10730.004007/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10730.004007/2008-75 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.835 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
IVANY HENRIQUE DA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE.
Para o exercício 2006, o titular do plano de saúde poderia deduzir o valor
integral pago em sua declaração de ajuste desde que comprovada a relação de
dependência entre o contribuinte e os beneficiários do plano.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.004007/2008-75
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.835 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004007/2008-75

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 9/13), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$453,96 para saldo
de imposto a pagar de R$20.033,80.
A notificação noticia deduções indevidas de pensão alimentícia judicial e de
despesas médicas. Em relação a esta última infração, a autuação consigna:
Glosado R$ 20.954,91, indevidamente deduzido a titulo de despesas médicas. O
pagamento efetuado ao CPF 915.910.237-34 no valor de R$ 1044,00 por falta
de comprovação. O pagamento efetuado ao CNPJ 29.309.127.0074-24 no valor
de RS 19.910,91 foi glosado tendo em vista que os beneficiários dos serviços ,
com os respectivos valores não foram informados, impossibilitando a dedução
correta com despesas médicas com previsão legal.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte, a NL foi objeto de impugnação, em 18/4/2008, às fls.
2/34 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
1) Atendimento da intimação para apresentação de documentos/justificativas;
Não obstante a comprovação documental da legalidade das deduções realizadas,
a Receita Federal, que permaneceu silente após análise dos documentos, lançou
indevidamente suposto crédito tributário com base no frágil argumento de que,
em síntese, as despesas não teriam sido comprovadas - algo que não condiz com
a realidade.
2) Pensão Alimentícia Judicial
Apesar de ter apresentado o acordo judicial supramencionado, não teria
comprovado o pagamento da pensão alimentícia em favor de sua ex-cônjuge, o
que é até irônico, em função de a própria Secretaria da Receita Federal emitir
um comprovante de rendimentos pagos anualmente ao impugnante, no qual
consta expressamente a discriminação da pensão, deduzida na fonte (doc. 9).
O valor em referência, relativo ao pagamento de pensão alimentícia estipulada
em decisão judicial homologatória que determinou expressamente o desconto
diretamente na folha de pagamento do impugnante, é também sustentado
documentalmente através dos comprovantes de rendimentos anuais em anexo
(docs. 4, 9 e 10), nos quais as fontes pagadoras informam os descontos
realizados em suas folhas de pagamento.
Ressalte-se que nenhum dos referidos documentos foi anteriormente solicitado
pela Receita Federal, o que, aliás, não havia causado surpresa ao impugnante
porque um deles é emitido pela própria Secretaria da Receita Federal. E como
tal informação também consta claramente na decisão judicial entregue ao
analista tributário Sr. Mario A. Borsato, resta evidente que o impugnante
confiava na correta apuração da verdade dos fatos.
3) Despesas Médicas.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.835 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004007/2008-75

Foram entregues ao analista tributário Sr. Mario A. Borsato e se encontram em
anexo as cópias dos seguintes documentos:
a) recibo no valor de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) em favor de Mauricio
Silveira Mozart Alves, CPF 915.910.237-34;
b) cópia fornecida pelo Banco do Brasil S.A. do cheque n 000536, no valor de
RS 984,00 (novecentos, oitenta e quatro reais), em favor de Mauricio Silveira
Mozart Alves, CPF 915.910.237-34; c) extrato bancário emitido pelo Banco do
Brasil S.A. comprovando o saque do cheque n 000536, no valor de R$ 984,00
(novecentos e oitenta e quatro reais); d) orçamento correspondente ao
pagamento de R$ 984,00 (novecentos e oitenta e quatro reais);
Conforme se verifica, os valores pagos ao Sr. Mauricio Silveira Mozart Alves,
médico dentista do impugnante, perfazem o total de R$ 1.049,00 (mil, quarenta
e nove reais) - a soma supera em R$ 5,00 (cinco reais) a informação contida na
Declaração de Imposto de Renda (Cf. anexos 6 e 7);
Registra o impugnante que o valor supra, não obstante a apresentação de
declaração da Associação dos Servidores do Centro Federal de Educação
Tecnológica de Química informando o valor total pago, não foi discriminado
antes simplesmente porque a Receita Federal não solicitou qualquer providência
nesse sentido. Portanto, por liberalidade e oportunamente, o impugnante,
através de nova declaração da referida Associação (doc. 8), apresenta a
discriminação dos valores pagos.
a) Impugnante: Ivany Henrique da Silva (CPF 066.348.347-68) - R$ 8.548,35
(oito mil, quinhentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos);
b) Dependente 1 (esposa): Elisabete Aiko Hagiwara da Silva (CPF
515.506.4434) - R$ 3.682,25 (três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e
cinco centavos);
c) dependente 2 (ex-cônjuge): Maria Marina Costa da Silva (CPF 018.615.987-
00) _ R$ 7.680,31 (sete mil, seiscentos e oitenta reais e trinta e um centavos).
É importante ressaltar, a título de esclarecimento, que a Sra. Maria Marina
consta como dependente do autor em função da decisão judicial homologatória
de acordo em ação de divórcio, conforme mencionado acima.
PEDIDO
1) Improcedência do Lançamento do crédito tributário.
A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 45/60):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA
A intimação do sujeito passivo para apresentação de esclarecimentos ou documentos,
não é requisito para o lançamento.
DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE E SEGURO SAÚDE
São dedutíveis os dispêndios com plano de saúde e seguro saúde, que tenham por
beneficiários o contribuinte e seus dependentes, quando comprovados os dispêndios e as
relações de dependência.
DESPESAS MÉDICAS; PROVA
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.835 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004007/2008-75

A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de cálculo do
imposto de renda pessoa física, está condicionada ao atendimento de requisitos
objetivos, previstos em lei, e de requisitos de julgamento baseados em critérios de
razoabilidade.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÁO Poderão ser deduzidas as importâncias pagas a
título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de Decisão Judicial ou Acordo homologado judicialmente, inclusive a
prestação de alimentos provisionais.
O colegiado de primeira instância restabeleceu integralmente a pensão judicial e
parcialmente as despesas médicas.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 20/12/2010 (fl. 63), o contribuinte, em
17/1/2011 (fl. 64), apresentou recurso voluntário, às fls. 64/67, alegando, em apertado resumo,
que:
- a intimação prévia dos contribuintes para solicitação de esclarecimentos seria a
regra, e não uma faculdade concedida ao Fisco.
- a intimação seria necessária por cautela, razoabilidade, presunção de licitude,
boa fé, direito de defesa e ao contraditório.
- a intimação seria dispensável somente em casos excepcionais, em que o Fisco
possui certeza sobre a realidades dos fatos.
- caberia a anulação do lançamento por violação às disposições nos artigo 3o, da
IN SRF no 579, de 2005, e 844, do Regulamento do IR.
- a decisão recorrida teria apontado a ausência de comprovação do vínculo entre o
contribuinte e a senhora Elisabete da Silva, mas o contribuinte declararia o cônjuge como
dependente há anos.
- caberia ao Fisco exigir a apresentação de documentação comprobatória, já que a
declaração de ajuste não é instruída com documentos.
- se o Fisco não atuou nesse sentido, prevaleceria a presunção de veracidade e a
boa-fé, assumindo o contribuinte a veracidade das informações contidas em suas declarações.
- a legislação em vigor possibilitaria a dedução dos valores pagos em favor de um
dependente.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminar
O recorrente suscita a nulidade da autuação por falta de intimação prévia pelo
Fisco.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.835 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004007/2008-75

Como esclarecido na decisão recorrida, a intimação prévia ao lançamento,
independentemente de ela ter ou não existido no presente caso, não constitui requisito de
validade da notificação, que, no caso ora examinado, se revela válida.
Somente há sentido em falar em devido processo legal após a apresentação da
impugnação, que instaura o contraditório, quando passam a ser aplicáveis os princípios da ampla
defesa e do contraditório. Antes, não há litígio, não há contraditório, o procedimento é levado a
efeito, de ofício, pelo Fisco. O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade
compartilhada com o sujeito passivo (CTN, art. 142).
Acrescento aos fundamentos expostos na decisão recorrida, a Súmula CARF no46,
de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
Nada obstante, registro que, no caso, houve intimação e a autuação tomou por
base documentos apresentados pelo contribuinte no curso da ação fiscal. O Fisco entendeu que
os documentos apresentados pelo contribuinte eram suficientes para ensejar a formalização da
autuação.
Por fim, observo que o lançamento atende integralmente aos preceitos legais e que
a notificação de lançamento foi emitida por autoridade competente, apresentando todos os seus
requisitos essenciais, especialmente o enquadramento legal da infração e a descrição dos fatos
expressos de modo claro, permitindo ao contribuinte conhecer perfeitamente os fatos a ele
atribuídos.
Dessa feita, rejeito a preliminar de nulidade arguida.
Mérito
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas, informadas com Amil –
Assistência Médica Internacional Ltda.
No tocante a essa despesa, a autuação consignou:
O pagamento efetuado ao CNPJ 29.309.127.0074-24 no valor de RS 19.910,91 foi
glosado tendo em vista que os beneficiários dos serviços , com os respectivos valores
não foram informados, impossibilitando a dedução correta com despesas médicas com
previsão legal
Na análise da impugnação e dos documentos apresentados, a decisão recorrida
registrou:
A Lei 9.250/95, Art. 8° inc. II, autoriza a dedução de despesas relativas ao
pagamento com tratamentos médicos, incluídas as despesas com plano de saúde
e seguro saúde, cuja redução é condicionada ao atendimento de três requisitos:
a) a ocorrência da despesa; b) o ônus deve ter sido suportado pelo contribuinte;
c) os beneficiários devem ser o próprio contribuinte e seus dependentes.
Foi apresentado, a título de prova da ocorrência dos dispêndios, uma declaração
de AS - CEFETQ (Associação dos Servidores do Centro Federal de Educação
Tecnotógtcz de Química) que faz referência a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL LTDA (fl. 26), em que consta poucas informações sobre a
prestação de serviço de saúde.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.835 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004007/2008-75

O documento citado, apesar do reduzido conteúdo informativo, num juízo de
delibação pela cognição não exauriente do processo administrativo fiscal, é
suficiente para comprovar o atendimento aos requisitos que autorizam a
dedução da despesa, qual seja, o pagamento do plano de saúde pelo próprio
interessado.
Quanto ao beneficiário, é possível identificar no documento citado outros
partícipes que deverão ser validados como dependentes de acordo com a
decisão judicial ou a condição de unidade familiar pois o impugnante não
declarou nenhum dependente em sua declaração de ajuste.

A beneficiária MARIA MARINA COSTA DA SILVA, cuja relação jurídica foi
analisada no tópico anterior, relativo a pensão alimentícia, em que consta a
homologação do acordo judicial (fl. 15) proposta na petição inicial (fl. 13) que
“o cônjuge varão continuará a pagar o Seguro Saúde “AMIL” em favor do
cônjuge mulher. ”
Quanto a beneficiária ELISABETE AIKO H. DA SILA, não houve
nenhuma comprovação da condição de dependente ou de integrante de
unidade familiar Portanto, será aceito como dedução de despesa médica o
valor de R$ 16.228,66 conforme referido no documento comprobatório, com
desconsideração da parcela referente a ELISABETE AIKO H. DA SILA, R$
3.682,25.
(destaques acrescidos)
A teor dos dispositivos indicados na autuação e reproduzidos na decisão recorrida,
em regra, são dedutíveis pelo contribuinte na declaração de ajuste anual as despesas médicas
próprias, dos dependentes informados na declaração de ajuste e dos alimentandos, quando
previsto em decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. Como o contribuinte não
informou dependentes, somente seriam dedutíveis as despesas médicas próprias (fl.39) e da
alimentanda.
Nada obstante, em função de particularidades das despesas com planos de saúde, a
Receita Federal do Brasil, no Manual de Perguntas e Respostas IRPF 2006, orientava que “...na
hipótese em que os filhos e o outro cônjuge constarem do plano, e, embora podendo ser
considerados dependentes perante a legislação tributária, apresentarem declarações em
separado, pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do plano o valor integral pago
ao plano, desde que não seja utilizada como dedução nas declarações dos dependentes”.
Entretanto, como consignado na decisão recorrida, no caso da senhora Elisabete
Aiko H. da Silva, nenhum documento foi juntado no sentido de fazer prova quanto ao vínculo
familiar dela com o contribuinte. Nas palavras da decisão recorrida, o recorrente não fez prova
que a senhora Elisabete seria integrante da unidade familiar.
Ainda que cientificado da decisão, o recorrente nada juntou para fazer a prova
exigida, limitando-se a alegar que informaria a senhora Elisabete como cônjuge há anos em suas
declarações de ajuste.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.835 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004007/2008-75

Como já ressaltado neste voto, na Declaração de Ajuste 2006, objeto da autuação,
o contribuinte não informou qualquer dependente. Portanto, sua argumentação, pelo menos no
ano-calendário em análise, não procede.
Verifico que na declaração de ajuste do contribuinte consta o CPF que seria da
senhora Elisabete (fl. 37), segundo o documento de fl. 32. Ocorre que compete ao contribuinte,
quando intimado, apresentar provas quanto às informações constantes de sua declaração de
ajuste. Lembro que o art. 797 do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR – Regulamento
do Imposto de Renda), embora dispensasse a juntada à declaração de ajuste de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigava os contribuintes a manter em boa guarda esses
documentos, que poderiam ser exigidos pelas autoridades fiscais, quando estas julgarem
necessário, como ocorreu, no caso.
No caso das deduções, o ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia
da redução da base de cálculo do imposto, e, não o fazendo, deve este assumir as consequências
legais, resultando no não cabimento das deduções, por falta de comprovação e justificação. O
ônus de provar implica trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto a determinado
fato questionado.
Não tendo sido comprovado o vínculo familiar entre o contribuinte e a senhora
Elisabete, sem reparos a se fazer à decisão recorrida.
Por fim, para que não se perpetue um entendimento equivocado sobre o tema,
registro que o entendimento da Receita Federal do Brasil foi modificado a partir do exercício
2009. Desde então, a orientação é a de que o contribuinte, titular de plano de saúde, não pode
mais deduzir os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes, ainda que pudessem ser
incluídos como dependentes do contribuinte, declarem em separado, pois somente são dedutíveis
na declaração os valores pagos a planos de saúde de pessoas físicas consideradas dependentes
perante a legislação tributária e incluídas na declaração do responsável em que forem
consideradas dependentes.
Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital